Tribunal: CARF
Processo: 10166.723688/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.723688/2012-11
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.122 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrentes
OCT VEÍCULOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
INEXISTÊNCIA.
É descabido o conhecimento do recurso especial quando a interpretação da
regra de direito posta como fundamento da decisão recorrida converge com a
interpretação do acórdão paradigma.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA
SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam ainda,
por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723688/2012-11
Fl. 10565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.122 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723688/2012-11

Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelos sujeitos
passivos em face do acórdão 2302-003.702, de recurso voluntário, e que foram admitidos pela
Presidência da 3a Câmara da 2a Seção para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: (a)
caracterização de segurado empregado - recurso do contribuinte e solidários; e (b) retroatividade
benigna - recurso da Fazenda Nacional. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam
ao presente julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
[...]
FATO GERADOR DISSIMULADO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGOCIO
JURÍDICO. POSSIBILIDADE.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. SUBSUNÇÃO DO FATO À
HIPÓTESE NORMATIVA.
Impera no Direito Previdenciário o princípio da primazia da realidade sobre a forma,
sendo necessária e suficiente a subsunção do fato à hipótese legal prevista no art. 12,
inciso I, letra "a" da Lei n° 8.212/91 para que se opere a caracterização de segurado
empregado.
É prerrogativa da autoridade administrativa a desconsideração de atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, a teor do
Parágrafo Único do art. 116 do CTN.
PENALIDADE PECUNIÁRIA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INOCORRÊNCIA.
Não configura violação a princípios constitucionais a imputação de penalidade
pecuniária em razão do não cumprimento tempestivo de obrigação de natureza
tributária, quando aplicada em estreita sintonia com as normas legais vigentes e
eficazes.
Foge à competência deste Colegiado o exame da adequação das normas tributárias
fixadas pela Lei no 8.212/91 às vedações constitucionais ao poder de tributar previstas
na CF/88, eis que tal atribuição foi reservada pela própria Constituição, com
exclusividade, ao Poder Judiciário.
[...]
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. PENALIDADE PELO DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
ACTUM.
As multas decorrentes do descumprimento de obrigação tributária principal foram
alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual deu nova redação ao art. 35 e fez
acrescentar o art. 35A à Lei no 8.212/91.
Na hipótese de lançamento de ofício, por representar a novel legislação encartada no art.
35A da Lei no 8.212/91, inserida pela MP no 449/2008, um tratamento mais gravoso ao
sujeito passivo do que aquele previsto no inciso II do art. 35 da Lei no 8.212/91,
inexistindo, antes do ajuizamento da respectiva execução fiscal, hipótese de a legislação
superveniente impor multa mais branda que aquela revogada, sempre incidirá ao caso o
princípio tempus regit actum, devendo ser aplicada em cada competência a legislação
pertinente à multa por descumprimento de obrigação principal vigente à data de
ocorrência do fato gerador não adimplido, observado o limite máximo de 75%, salvo
nos casos de sonegação, fraude ou conluio.
A decisão foi assim registrada:
Fl. 10566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.122 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723688/2012-11

ACORDAM os membros da 2a TO/3a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a
multa de mora seja aplicada considerando as disposições do art. 35, II, da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.876/99, para o período anterior à entrada em
vigor da Medida Provisória no 449/2008, ou seja, até a competência 11/2008.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- A tese encampada pelo acórdão recorrido no sentido de que há retroatividade benigna
em razão do advento da MP no 449/2008 (convertida na Lei no 11.941/2009) que
conferiu nova redação ao art. 35 da Lei no 8.212/91, não merece prevalecer, pois a
forma de cálculo ali defendida somente pode ser utilizada no caso em que o contribuinte
incorreu na mora e efetuou o recolhimento em atraso espontaneamente. Na espécie, não
houve recolhimento espontâneo do tributo devido. Houve isto sim lançamento de ofício,
logo, inarredável a aplicação das disposições específicas da legislação previdenciária.
- Nessa linha de raciocínio, o lançamento em testilha deve ser mantido, com a ressalva
de que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a
norma mais benéfica: se a multa anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou o art. 35-A
da MP no 449/2008, atualmente convertida na Lei no 11.941/2009..
Os sujeitos passivos foram intimados do acórdão de recurso voluntário e do
exame de admissibilidade do recurso especial da Fazenda Nacional, e opuseram embargos de
declaração e apresentaram contrarrazões de recurso especial.
Os embargos foram definitivamente rejeitados pela presidência de Turma.
Nas contrarrazões, os sujeitos passivos pedem o não conhecimento, ou,
sucessivamente, o desprovimento do recurso especial fazendário.
Em seu recurso especial, os sujeitos passivos basicamente alegam que:
- a decisão recorrida diverge dos paradigmas, segundo os quais o relatório fiscal deve
demonstrar pormenorizadamente o enquadramento de sócio como segurado empregado;
- em nenhum momento, a fiscalização pormenorizou o nome dos sócios tidos como
empregados;
- o acórdão recorrido teria inovado ao afirmar que o presente caso não trataria da
caracterização de vínculo empregatício, mas sim da caracterização de segurado
empregado para fins previdenciários;
- todos os tributos foram efetivamente recolhidos.
O recurso especial interposto pela contribuinte solidária EGAVE EMPRESA
GESTORA DE ADMINISTRAÇÃO E VENDAS S/C LTDA foi inadmitido pela presidência de
câmara e foi rejeitado o agravo interposto em face de tal inadmissão.
A Fazenda Nacional declarou-se ciente e não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Fl. 10567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.122 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723688/2012-11

1
Recurso Especial do Contribuinte
1.1
CONHECIMENTO
Iniciando-se pelo recurso especial do sujeito passivo, que é mais amplo que o
recurso especial fazendário, ele é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas não foi demonstrada a
existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de modo que não deve ser
conhecido.
Trata-se de lançamentos de contribuições previdenciárias e de terceiros, tendo em
vista que as empresas integrantes do grupo econômico e empresarial denominado OCP, entre as
quais a OCT VEÍCULOS, teriam contratado a pessoa jurídica interposta EGAVE EMPRESA
GESTORA DE ADMINISTRAÇÃO E VENDAS S/C LTDA para a contratação de empregados.
Em síntese, a EGAVE teria sido utilizada pelo grupo OCP para intermediar pagamentos
efetuados a segurados empregados, os quais eram admitidos na EGAVE como sócios.
Após longo relato fiscal, no qual a autoridade lançadora descreveu ou analisou
pormenorizadamente (i) a estrutura societária da EGAVE; (ii) as constantes alterações de seu
contrato social, para admitir, disfarçados como sócios, empregados que teriam trabalhado para o
grupo econômico OCP; (iii) as inúmeras diligências fiscais efetuadas na EGAVE e nas empresas
do grupo; (iv) os contratos de prestação de serviços; (v) todas as notas fiscais emitidas pela
citada prestadora de serviços; (vi) o seu domicílio; (vii) todos os esclarecimentos prestados pela
EGAVE, por seus sócios administradores e pelas demais partes envolvidas; (viii) o organograma
das empresas; (ix) a transferência de empregados do grupo OCP para o quadro societário da
EGAVE; (x) as diligências nas dependências de outra empresa do grupo; (xi) a diligência na GM
DO BRASIL; (xii) as reclamatórias trabalhistas; (xiii) a tomada de depoimentos das partes
envolvidas ou interessadas; (xiv) a simulação de negócios jurídicos e a requalificação de fatos;
(xv) a pessoalidade, a onerosidade, a não-eventualidade e a subordinação jurídica; concluiu-se
que a EGAVE teria sido pessoa jurídica interposta na contratação de segurados empregados.
Nesse mesmo sentido, o acórdão recorrido tem uma fundamentação igualmente
pormenorizada acerca da contratação de empregados através da aludida pessoa jurídica
interposta, observando-se, ao longo de quase 40 páginas, extensa e profunda análise acerca da
subsunção do conceito do fato ao conceito da norma do art. 12, I, a, da Lei 8212/91. E mais, a
decisão recorrida aprofundou-se no exame dos requisitos da pessoalidade, onerosidade, não-
eventualidade e subordinação jurídica, sendo equivocada, a meu ver, o seguinte trecho do exame
prévio de admissibilidade:
Enquanto no acórdão recorrido, ficou consignado que impera no Direito Previdenciário
o princípio da primazia da realidade sobre a forma, sendo necessária e suficiente a
subsunção do fato à hipótese legal prevista no art. 12, inciso I, letra "a" da Lei n°
8.212/91 para que se opere a caracterização de segurado empregado e, ainda, que é
prerrogativa da autoridade administrativa a desconsideração de atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, a teor do
Parágrafo Único do art. 116 do CTN.
- No 1o acórdão paradigma, mostrou-se a necessidade da demonstração da presença
cumulativa dos requisitos previstos no art. 3o da CLT, devendo o Auditor Fiscal, indicar
pormenorizadamente no relatório fiscal todos os elementos de fato que o levaram a
efetuar o enquadramento de autônomo como segurado empregado, demonstrando
inequivocamente e de forma cumulativa, a presença da onerosidade, habitualidade,
Fl. 10568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.122 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723688/2012-11

pessoalidade e subordinação, de forma a não restarem dúvidas sobre a legitimidade e
fundamentação do procedimento levado a efeito, sob pena de nulidade.
Da mesma forma, os acórdãos paradigmas entenderam que a demonstração deve
ser detalhada, o que, como se vê, não destoa de forma alguma da decisão recorrida e do relatório
fiscal.
Nesse contexto, inexiste a alegada divergência de interpretações, de modo que o
recurso não deve ser conhecido.
2
Recurso da Fazenda Nacional
2.1
CONHECIMENTO
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente
demonstrou a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
Ao contrário do que alegam os sujeitos passivos, a propósito, a Fazenda Nacional
demonstrou os pontos divergentes entre a decisão recorrida e as decisões indicadas como
paradigma. Veja-se, nesse contexto, o seguinte trecho do apelo especial:
[...] embora diante de situações semelhantes, os órgãos julgadores prolatores do acórdão
recorrido e dos paradigmas encamparam conclusões diversas acerca da aplicação e
interpretação da norma jurídica, em especial do art. 35, caput (redação revogada e com
na novel redação dada pela MP no 449/2008 posteriormente convertida na Lei no
11.941/2009) e do art. 35-A da Lei no 8.212/1991.
Ao examinar a matéria pertinente à multa aplicada, o acórdão recorrido entendeu que
deveria ser aplicada ao caso a legislação vigente à época dos fatos geradores da exação,
afastando a aplicação do art. 106 do CTN, uma vez que a multa moratória prevista no
art. 35 da Lei no 8.212/1991 seria nitidamente mais benéfica ao contribuinte.
Ao revés, os paradigmas adotaram solução diametralmente oposta. Para os órgãos
prolatores dos paradigmas, o art. 35 da Lei no 8.212/1991 deveria agora ser observado à
luz da norma introduzida pela Lei no 11.941/2009, qual seja, o art. 35-A que, por sua
vez, faz remissão ao art. 44, da Lei no 9.430/96. Acrescente-se que nos julgados
paradigmas, a aplicação da retroatividade benigna na forma de aplicação do art. 61, § 2o,
da Lei no 9.430/1996 (norma à qual a atual redação do caput do art. 35 com a redação
dada pela Lei no 11.941/2009 faz remissão) foi rechaçada de forma expressa.
2.2
RETROATIVIDADE
A pretensão da Fazenda Nacional tinha amparo na Súmula CARF 119, a qual,
todavia, foi revogada em 06/08/2021. O enunciado sumular tinha a seguinte redação:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal
e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Diante da revogação do aludido enunciado, o qual era de observância obrigatória
por parte dos Conselheiros do CARF, penso que o tema em discussão deve ser decidido nos
Fl. 10569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.122 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723688/2012-11

limites da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do item 1.26, “b”, da Lista de
Dispensa de Contestar e Recorrer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Após a consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei 8212/91, com a redação dada pela Lei
11941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de
lançamento de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluiu essa matéria na lista e
elaborou a nota retro referida, cujos principais trechos destaco pela pertinência com a presente
lide:
A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
[...]
Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ,
é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público no
sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
[...]
Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de mora
e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna
(CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de penalidade.
Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no
11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
[...]
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente
inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado
enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
[...]
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
Fl. 10570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.122 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723688/2012-11

2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Recentemente, a Procuradoria editou o PARECER SEI No 11315/2020/ME, no
qual reitera a aplicabilidade da NOTA SEI, mesmo diante das considerações em contrário
apresentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quanto a este ponto, veja-se o item 10
do Parecer:
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito
dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de
futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua
observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente
princípio da proteção da confiança.
Deste modo, voto por negar provimento ao nobre apelo da Fazenda Nacional.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial do sujeito passivo e
por conhecer e negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 10571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.122 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723688/2012-11

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 10572
DF CARF MF
Documento nato-digital